Tribunal: TJBA
Processo: 8040007-48.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040007-48.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: GEISA FRANCA SALOMAO

Advogado(s)
:
RAPHAELLA ARANTES ARIMURA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CIRURGIA REPARADORA. RETIRADA DE EXCESSO DE TECIDO EPITELIAL. PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. DEVER DE CUSTEIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ABDOMINOPLASTIA E MAMOPLASTIA. ARTIGO 300 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL PARA AVALIAÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA. DECISAO REFORMADA EM PARTE PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ABDOMINOPLASTIA E MAMOPLASTIA, CONDICIONANDO A PRÓTESE MAMÁRIA A EXAME PERICIAL PARA VERIFICAR A EFETIVA NECESSIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, irresignada com a decisão proferida pelo M.M. Juízo da 4º Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cíveis Comarca de Vitória da Conquista (BA), na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA, tombada sob o nº 8006120-27.2021.8.05.0274, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte requerida autorize e custeie integralmente a realização da cirurgia plástica reparadora não estéticas de mamoplastia com prótese e abdominoplastia, exatamente conforme determinação médica.

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, definiu a tese no Tema Repetitivo 1069, que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

Desta forma, a meu ver, somente
os
procedimentos
de abdominoplastia
e mamoplastia

podem ser autorizados, em sede de cognição sumária, obviamente, se inexistir contraindicação médica para que sejam feitos separadamente.

Quanto à inclusão de prótese, entendo ser necessária maior instrução dos autos, para análise dos fatos, a fim de se verificar não apenas a probabilidade do direito, mas, sobretudo, o perigo de dano arguido pela ora recorrente, a inviabilizar a concessão integral da tutela de urgência postulada.

Nestas condições, verifica-se em um juízo de cognição sumária, que os relatórios médicos anexados evidenciam a necessidade da agravada submeter-se à cirurgia reparadora,
e necessidade de perícia para avaliação da necessidade de colocação de prótese mamária.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao agravo,
para determinar a realização de cirurgia de abdominoplastia e mamoplastia, condicionando a prótese mamária a exame pericial para verificar a efetiva necessidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Agravo de Instrumento nº 8040007-48.2021.8.05.0000, da Comarca de Salvador (BA), agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e agravada GEISA FRANCA SALOMAO.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

ml